Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE ATÉ O MONTANTE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. TOTALIDADE DOS BENS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O devedor responde à execução com a totalidade de seus bens, sendo ressalvadas as impenhorabilidades previstas em lei. Dessa forma, por constituir exceção à regra, o ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre a parte que a alega.
2. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que sequer anexou aos autos o extrato da conta em que o numerário fora bloqueado. À míngua de elementos que permitam aferir a alegada impenhorabilidade, não se sustentam as alegações recursais.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.